Tribunal: TJBA
Processo: 0001365-29.2011.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001365-29.2011.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RISALVA BARROS GOMES

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE GOMES BARROS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), reconheceu a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido o procedimento administrativo de apuração de fraude no medidor de energia elétrica (TOI); (ii) estabelecer se o débito dele decorrente é exigível; (iii) determinar se é lícita a suspensão do fornecimento de energia com base em débito pretérito; e (iv) verificar a ocorrência e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de energia elétrica e usuário final configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à inversão do ônus da prova.

A presunção de legitimidade do TOI é relativa e pode ser afastada quando evidenciada a irregularidade do procedimento administrativo.

A substituição imediata do medidor pela concessionária, sem oportunizar perícia técnica independente, configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O TOI lavrado de forma unilateral, desacompanhado de prova técnica idônea e sem participação do consumidor, não constitui meio válido para comprovar fraude ou fundamentar cobrança.

A concessionária não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade da medição e a ocorrência de fraude, permanecendo inexigível o débito imputado à consumidora.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito e controverso é ilegal, sendo admitida apenas em caso de inadimplemento de fatura atual e mediante prévia notificação.

A interrupção indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não constitui prova válida para fundamentar cobrança por suposta fraude no consumo de energia elétrica.

A substituição do medidor sem possibilitar perícia técnica independente configura cerceamento de defesa e invalida o procedimento administrativo.

É ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito pretérito, especialmente quando controvertido ou inexigível.

A interrupção indevida de serviço público essencial gera dano moral presumido (in re ipsa).

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 22 e 42; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11; CC, art. 186; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.873.076/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29/11/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/04/2017; TJ-BA, Apelação nº 8001548-13.2021.8.05.0182, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 04/12/2022; TJ-BA, Apelação nº 8002497-56.2022.8.05.0229, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 15/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8004316-76.2019.8.05.0150, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 22/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001365-29.2011.8.05.0054, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e como apelada
RISALVA BARROS GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA